Tribunal: TJDFT
Processo: 0748553-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748553-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Jose Celso Gontijo Engenharia S/A Agravado: Condomínio Parque Riacho 20 D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Jose Celso Gontijo Engenharia S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0713277-33.2024.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de indenização por vícios construtivos c/c obrigação de fazer movida por CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 20 em desfavor de JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A. O processo foi saneado ao id 206409494, sendo deferida produção de prova pericial, nomeado perito e conferido prazo de 15 dias para as partes formularem seus quesitos. O autor apresentou os quesitos de id 209333850. O requerido não formulou quesitos. O Perito nomeado fez a proposta de honorários de id 209555767. A decisão de id 211535050 homologou a proposta, o requerido efetuou o depósito dos honorários periciais ao id 212710639 e formulou quesitos ao id 212464134. O Perito suscita dúvida quanto aos novos quesitos apresentados, os quais não foram considerados em sua proposta de honorários. O requerido foi intimado, mas não se manifestou. Decido. A decisão de id 206409494 que intimou as partes a formularem seus quesitos no prazo de 15 dias foi publicada no dia 08/08/2024. No dia 29 de agosto de 2024 decorreu o prazo para o requerido formular seus quesitos. O requerido apresentou quesitos em 26 de setembro de 2024, quase um mês após o transcurso do prazo. Além disso, a proposta de honorários já fora homologada e a parte intimada a efetuar o depósito do valor. De certo que a apresentação de novos quesitos importa incremento nas horas trabalhadas do experto e repercute no custo e preço cobrado. Assim, considerando a intempestividade da apresentação de quesitos e não estarem estes abrangidos pelos honorários homologados, o n. Perito não responderá aos referidos quesitos. Indefiro os quesitos apresentados pelo requerido. Ao Perito para que dê início aos trabalhos. Ficam as partes intimadas.” Em seguida os embargos de declaração interpostos pela recorrente foram desprovidos pelo Juízo singular, por meio da seguinte decisão interlocutória: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A à decisão de id 215575593. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: (...) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Ficam as partes intimadas acerca da data, local e horário da realização da perícia, conforme petição de id. 216322023. Aguarde-se apresentação do laudo.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 65453053), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deixar de receber os quesitos, referentes à prova pericial, por ela apresentados na fase instrutória do processo de origem. Argumenta que o prazo de 15 (quinze) previsto no art. 465, § 1o, inc. III, do CPC, não é peremptório, sendo admitida a apresentação de quesitos a serem respondidos pelo experto até o início dos trabalhos periciais sem que, com isso, fique caracterizada a preclusão, ainda que seja necessário o arbitramento de honorários complementares. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o recebimento e análise dos quesitos técnicos apresentados pela recorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 66180218). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. Com a presente iniciativa recursal a agravante pretende impugnar a decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular deixou de receber, em razão de sua apresentação extemporânea, os quesitos técnicos apresentados pela recorrente. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta a nenhuma das hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Convém acrescentar que o caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp. no 1.696.396 e REsp. no 1.704.520), notadamente porque não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Com efeito, a respeito da interposição de recurso contra decisões interlocutórias, o Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do REsp. no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião prevaleceu a aplicação da segunda posição ("b"), que deu origem à formulação do seguinte precedente (tema no 988): “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que ainda subsistem algumas hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas posteriormente pelo magistrado. A valoração do presente caso, não custa repetir, indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. A respeito da inadmissibilidade do agravo de instrumento nessas situações examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECISÃO. PROVA PERICIAL. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS. EXTEMPORÂNEOS. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIDO EM PARTE. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. STJ. RESP 1.696.396/MT. TAXATIVIDADE MITIGADA. MODULAÇÃO EFEITOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu em parte do Agravo de Instrumento, por entender que parte da decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos, a decisão do juízo a quo indeferiu o pedido de formulação de quesitos para realização de perícia por terem sido apresentados extemporaneamente ocasionando uma rediscussão de honorários periciais já fixados assim como ausente demonstração da real necessidade desses diante da fase processual que se encontra os autos. 3. O recente entendimento do STJ, fixado no RESP 1.696.396/MT, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, teve seus efeitos mitigados, o que afasta sua aplicação sobre a decisão agravada, bem como pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 4. Não estando a decisão de indeferimento de apresentação de quesitos extemporâneos prevista em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do recurso nem se tratando de questão acobertada pela preclusão que impossibilitaria o questionamento por meio de recurso de Apelação, não se é possível o conhecimento do recurso manejado nessa parte. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1166541, 0719066-26.2018.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE QUESITOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. I – O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição do agravo de instrumento em hipóteses não previstas, desde que verificada urgência. II – A decisão que indefere o pedido de desentranhamento de quesitos para a realização de perícia por terem sido supostamente formulados pela parte contrária fora do prazo legal, não reclama urgência em sua apreciação, de maneira que não pode ser impugnada por agravo de instrumento. III – Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1178721, 0703327-76.2019.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2019) (Ressalvam-se os grifos) “Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido. Indeferimento de quesito em perícia contábil - Irrecorribilidade em separado – Injustificável mitigação do critério taxativo (CPC 1.015). 1. A decisão que, na fase cognitiva, indefere quesito em perícia, não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, reservada para enfrentar dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação. O caso sub judice não configura essa situação de urgência. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase de conhecimento, para além das hipóteses do CPC 1.015.” (Acórdão 1412359, 0717351-41.2021.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/04/2022) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL COMUM. IRMÃOS. PERÍCIA. QUESITOS. EXCLUSÃO. IMPERTINÊNCIA. ROL. URGÊNCIA. I – A r. decisão na qual a MM. Juíza acolheu o pleito do Perito e determinou a exclusão de determinados quesitos formulados pela agravante-autora, porque impertinentes à questão controvertida e ao objeto da perícia, não se insere no rol do art. 1.015 do CPC, e, na demanda em concreto, não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II – Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1604460, 0711972-85.2022.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/08/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE QUESITOS SUPLEMENTARES. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA NÃO CONTEMPLADA (TEMA 988). URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Nos termos do Código de Processo Civil, art. 932, III, e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III, incumbe ao relator, mediante decisão monocrática, não conhecer de recurso desprovido de pressupostos de admissibilidade. II. Por não despontar urgência ou perigo de prejuízo à devida prestação da atividade jurisdicional, afasta-se a perspectiva de atenuação do caráter taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, conforme jurisprudência vinculante do STJ, atinente ao Tema n. 988. III. O indeferimento do pedido de apresentação de novos quesitos na ação de produção antecipada de provas carece de urgência na antecipação da recorribilidade, pois não evidencia o alegado cerceamento de defesa, notadamente em razão do específico rito processual, dado que o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas (Código de Processo Civil, artigo 382, § 2o). IV. No rito processual da produção antecipada de provas não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário (Código de Processo Civil, art. 382, § 4o). V. Agravo interno desprovido. Não conhecido o agravo de instrumento.” (Acórdão 1854568, 0751182-12.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, o agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos moldes da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator